Tribunal: CARF
Processo: 16561.720103/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720103/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.297 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO
DO LANÇAMENTO. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO DA DRJ.
A inovação, pela DRJ, na motivação e fundamentação do lançamento, ocasiona o
cerceamento de defesa, o que torna nulo o acórdão recorrido.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO
PAÍS. PESSOA JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR.
REGRAS DE CUSTO DE AQUISIÇÃO. APORTES DE CAPITAL PELA
INVESTIDORA.
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não residentes,
na alienação de participação societária de investidas no Brasil, adquiridas por
pessoa jurídica residente País, aplicam-se as mesmas regras que disciplinam a
tributação de pessoas físicas, a teor do disposto na legislação tributária específica
sobre operações dessa natureza.
O valor do ganho de capital é obtido pela diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição comprovado, em moeda estrangeira, nos termos da legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, que negou provimento ao recurso. O Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720103/2019-92
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, efls. 2559/2606, manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Impugnação Administrativa, efls.2515/2546, que julgou improcedente a impugnação
(efls. 2141/2173) apresentada contra auto de infração (efls. 2124/2127) lavrado em decorrência
de procedimento fiscal motivado por indícios de insuficiência de recolhimento de Imposto de
Renda Retido na Fonte/IRRF em operação de aquisição de participação societária, realizada pela
recorrente, conforme Termo de Verificação Fiscal às efls.2094/2122.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi motivado por indícios de insuficiência de recolhimento de
Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF em operação de aquisição de participação
societária, realizada pela fiscalizada.
A Telefônica Brasil S/A adquiriu, em 28/05/2015, o grupo GVT, pertencente às
sociedades SIG 108 e SIG 72.
Considerando que as alienantes têm sede no exterior, à adquirente cabia a
responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital
auferido na operação.
A fiscalizada apurou Ganho de Capital na aquisição da GVT e apurou e recolheu o
Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital apurado, mas foram detectados indícios de
insuficiência de recolhimento de IRRF, tendo em vista que o valor do ganho de capital
seria maior que o valor declarado pela fiscalizada.
Para comprovar o Ganho de Capital apurado e o Imposto de Renda correspondente, a
fiscalizada apresentou os seguintes cálculos:

Segundo a fiscalização, para a conversão dos valores de euros para reais, a fiscalizada
utilizou a taxa de câmbio igual a 1 € = R$ 3,42373, tanto para os preços de alienação,
como para os custos de alienação.
Utilizando essa taxa de câmbio, o custo de aquisição, informado pela fiscalizada, foi de
R$ 10.222.039.434,00.
Já o valor total da alienação das participações mantidas pela SIG 108 e pela SIG 72 no
Brasil foi de € 5.082.668.670,83, equivalente a R$ 17.401.685.208,35.
Como resultado, o Ganho de Capital auferido foi de € 2.097.024.524,24, equivalente a
R$ 7.179.645.774,36, sobre os quais foram recolhidos 15% a título de Imposto de
Renda.
A fiscalização constatou que, para elaborar os cálculos acima, a fiscalizada utilizou a
mesma taxa de câmbio, tanto para os preços de alienação, como para os custos de
aquisição, ignorando as taxas de câmbio das datas das aquisições (19/12/2011 e
31/08/2008), para conversão dos valores de euros para reais.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Questionada a respeito, a fiscalizada respondeu que por se tratar de investimento
estrangeiro direto realizado por entidades não-residentes no Brasil, tanto o custo de
aquisição quanto o preço de alienação estavam denominados em moeda estrangeira,
pois as operações, tanto a aquisição, como a alienação, se deram em moeda estrangeira.
A fiscalizada informa, ainda, que adotou os procedimentos previstos no art. 3o da Lei
10.305/2001 e no art. 1° da IN SRF 41/1999.

DO CÁLCULO ELABORADO PELA FISCALIZAÇÃO
Considerando os custos de aquisição acima, a fiscalização apresentou os seguintes
cálculos para o Ganho de Capital na aquisição do grupo GVT pela Telefônica Brasil:

Para apurar o valor de R$ 7.674.393.058,00 como custo de aquisição, a fiscalização
considerou os valores informados nos documentos abaixo especificados:
1. Aquisição da GVT pela SIG 108: até 28/12/2011, a VIVENDI detinha 99% do
capital social da VCB Participações Ltda:

Em 28/12/2011, a VIVENDI transferiu suas ações da VCB para a SIG 108:
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Posteriormente, a GVT Holding incorporou a VTB e a GVT incorporou a GVT
Holding.
Após essas operações, a configuração do grupo passou a ser a seguinte:

Embora realizada entre duas sociedades estrangeiras, a operação teve reflexos no Brasil,
gerando a 5a alteração de contrato social na VCB Participações Ltda.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Das informações registradas na 5a alteração do contrato social da VCB Participações
Ltda, a fiscalização concluiu que o custo de aquisição da VCB pela SIG 108 foi de R$
7.671.726.003,00, correspondente a € 1.892.105.959,58 + € 1.092.420.624,42 = €
2.984.526.584,00.
2. A participação da SIG 72 na GVT (0,0379%) foi adquirida, em 22/12/2010, junto à
GVT BV, sociedade holandesa.
Embora esta operação também tenha sido realizada exclusivamente no exterior, houve
reflexos na GVT, resultando na 26a alteração do contrato social desta.
Em resposta ao Termo de Intimação no 10, a fiscalizada informou que a SIG 72 adquiriu
0,0379% do capital social da GVT mediante o pagamento de € 1.117.562,59, sendo €
1.007.459,23 disponibilizados diretamente aos vendedores e € 110.103,36 referentes ao
IRRF pago em cumprimento do art. 26 da Lei no 10.833/2003.
Diante de tais informações, a fiscalização apurou que o valor total da transação, em
reais, foi de R$ 2.667.055,00.
DO RECÁLCULO DO GANHO DE CAPITAL
Considerando os valores acima como custo de aquisição da GVT pela SIG 108 e pela
SIG 72, a fiscalização apurou a diferença entre o Ganho de Capital apurado pela
fiscalizada e pela própria fiscalização:
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Por fim, a fiscalização apurou a diferença do Imposto de Renda recolhido pela
fiscalizada e o Imposto de Renda apurado sobre o Ganho de Capital calculado pela
própria fiscalização:

Considerando que o valor de R$ 382.146.956,40 corresponderia à parcela do Imposto de
Renda que deveria ter sido recolhida aos cofres da União, mas foi paga à VIVENDI, a
fiscalização procedeu aos cálculos para reajustamento do rendimento bruto previsto no
art. 786 do RIR/2018, conforme abaixo demonstrado:

A fiscalização justifica a diferença apurada em função da utilização de taxas de câmbio
distintas para o cálculo do ganho de capital, nos termos abaixo transcritos:

A diferença de valores resultou da utilização de taxas de câmbio distintas para o
cálculo do ganho de capital. A fiscalizada utilizou a taxa de câmbio da data da venda
do grupo (3,42373, de 28/05/2015) para todas as operações de conversão de valores de
euros em reais, enquanto o correto seria utilizar as respectivas taxas de câmbio de
cada uma das datas de aquisição para a conversão dos valores dos custos de aquisição.
Em outras palavras, a fiscalizada procedeu à atualização de tais custos (ignorou as
taxas de câmbio das datas das aquisições, 19/12/2011 e 31/08/2008).
A fiscalização fundamenta seus argumentos nos art. 26 da IN SRF no 208/2002 e na
Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT no 46/2010.

Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

DA IMPUGNAÇÃO

Em sua impugnação, às fls. 2.141 a 2.173, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
1. O Fisco pretendeu tributar variações cambiais supostamente auferidas pelas
sociedades SIG 108 e SIG 72 no período compreendido entre a data de aquisição dos
investimentos na GVT Par e na GVT e a data de alienação dessas participações para a
impugnante;

DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS
2. Como não houve ingresso de recursos no País, nem liquidação de operações de
câmbio que pudessem refletir um custo de aquisição de participação societária em reais,
não se poderia impor uma taxa de câmbio para conversão desses valores denominados
em moeda estrangeira diferentemente daquele prevista no art. 3o da Lei no 10.305/2001.
Não houve qualquer tipo de investimento em moeda nacional, pelas sociedades holdings
francesas, que pudessem justificar a tributação de quaisquer eventuais variações
cambiais no País;
3. As disposições contidas na IN no 1.455/14 e a Solução de Consulta citada pela
fiscalização não validam, de pronto, qualquer tentativa de o Fisco pretender tributar
variações cambiais;
4. Inexistindo quaisquer transferências de recursos diretamente para o País ou a
execução de contratos locais de câmbio, e tendo as aquisições de ações da GVT Par e da
GVT ocorrido exclusivamente no exterior, com custos de investimento denominados
única e exclusivamente em Euros, tal como reconhece o próprio Fisco, simplesmente
não há qualquer custo de aquisição em reais;
5. São, portanto, questões incontroversas e pacíficas neste processo administrativo:
(A) que a SIG 108 adquiriu participação societária na GVT Par, pelo valor de EUR
2.984.526.145,00, por meio de um aumento de capital efetuado no exterior pela sua
controladora Vivendi, em 19.12.2011; e
(B) que a SIG 72 efetivamente pagou EUR 1.117.562,59 à GVT BV pelo investimento
de 0,0379% na GVT. Ambas as operações estavam denominadas em moeda estrangeira,
foram realizadas exclusivamente no exterior e não envolveram a realização de quaisquer
operações de câmbio no País;
6. O critério adotado pela fiscalização acaba levando a uma indevida tributação de
supostas variações cambiais, que, além de não existirem no caso concreto (pois não há
custo em reais), não representariam quaisquer acréscimos patrimoniais, rendimentos ou
ganhos aos investidores não-residentes no País. De acordo com o disposto no artigo 43
do CTN, somente há que se cogitar a incidência do imposto de renda, do qual o IRF ora
tratado é apenas uma espécie, nas hipóteses em que haja efetivo acréscimo patrimonial
pelo titular do investimento;
7. Como os custos de aquisição detidos pela SIG 108 e pela SIG 72 são denominados
exclusivamente em moeda estrangeira, a incidência do imposto de renda somente
poderia ocorrer na hipótese em que haja um aumento de patrimônio em moeda
estrangeira para tais investidores estrangeiros;
8. Desde a Portaria MF n° 550, de 3/11/1994, há previsão clara de que o ganho de
capital auferido por não-residentes no País corresponde à diferença positiva, apurada em
moeda estrangeira, entre o valor de alienação, redução de capital ou liquidação do
investimento e o custo de aquisição da participação societária;
9. Nem a IN no 208/02, nem a IN 1.455/14, posteriormente editada pela Receita Federal
do Brasil para tratar do assunto, determinaram que o custo de aquisição devesse ser
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

convertido para reais com base na taxa de câmbio vigente na data original de
investimento, para incluir variações cambiais como rendimentos tributáveis;
10. A legislação fiscal determina que, se o investimento foi realizado originalmente em
moeda estrangeira, tal como o investimento detido pela SIG 108 e pela SIG 72 em
relação às ações da GVT Par e da GVT, somente há que se falar em ganho de capital se,
no momento da alienação ou liquidação, for recebida uma quantidade maior de moeda
estrangeira do que aquela originalmente investida.
11. Esse entendimento encontra fundamento no § 5o do artigo 24 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, segundo o qual quando o investimento é feito originariamente em
moeda estrangeira, o ganho de capital é definido pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, ambos tomados com base nos valores denominados em
moeda estrangeira. O artigo foi regulamentado pela IN no 118/2000, que seguiu a
mesma linha e determinou que o ganho de capital deve ser determinado com base no
acréscimo patrimonial auferido em moeda estrangeira;
12. Ademais, o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos (RIR/99)
dispôs, no artigo 690, inciso II, que não há que se falar na incidência do imposto de
renda sobre os valores em moeda estrangeira registrados no Banco Central do Brasil
como investimentos ou reinvestimentos, quando repatriados;
13. Segundo o artigo 143 do CTN, "quando o valor tributário esteja expresso em moeda
estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia
da ocorrência do fato gerador da obrigação. Paralelamente a essas disposições, o artigo
3o da Lei no 10.305/01 dispôs que:
"Art. 3o. Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o exterior
será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao
segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si"
14. No caso em exame, foi esse o procedimento adotado pela requerente para
determinar os ganhos de capital tributáveis no Brasil pela SIG 108 e pela SIG 72;
15. As alegações feitas pela fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal de que,
supostamente, a IN no 1.455/14 e a IN no 208/02 suportariam a forma pela qual
se pretende imputar o cálculo dos ganhos de capital auferidos pela SIG 108 e pela SIG
72 no presente caso, não merecem prosperar. Essas normas, como mencionado nos
tópicos precedentes, dispõem somente que a determinação do imposto incidente sobre
tais ganhos deve ocorrer "em Reais", mas sem que haja qualquer referência ou indicação
quanto à taxa de conversão aplicável;
16. A IN no 208/02 não trouxe qualquer disposição a respeito da forma de conversão dos
valores de alienação ou de custo, limitando-se a equiparar as regras de tributação
àquelas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil, determinando ainda que o
ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição do bem ou direito;
17. Já a IN no 1.455/14, muito embora tenha se reportado aos termos “Valor de
alienação em Reais" e "custo de aquisição em Reais", não tratou, em qualquer desses
parágrafos, quanto à taxa de conversão a ser utilizada para apuração do tributo em
Reais. Justamente porque essas taxas são aquelas determinadas precisamente no artigo
3a da Lei no 10.305/01, utilizada pela Requerente neste caso;

DA IMPROCEDÊNCIA DO REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
18. Ao formalizar o lançamento ora impugnado, a Fiscalização procedeu ao
reajustamento da base de cálculo imputada à requerente, justificando tal procedimento
com base no artigo 786 do RIR/18, completamente inaplicável ao presente caso, já que
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

instituído posteriormente aos fatos geradores ora discutidos. Com efeito, o artigo 5o do
Decreto n° 9.580/2018, dispõe que tal regulamento entrou em vigor na data de sua
publicação. Assim, por uma questão de irretroatividade da legislação tributária, esse
dispositivo claramente não poderia ser aplicado em relação a um negócio jurídico
concluído e aperfeiçoado em 28/05/2015;
19. Ainda que se considerasse aplicável tal reajustamento, a introdução desse
dispositivo deixa muito claro que o reajustamento da base de cálculo somente se aplica
"quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto sobre a renda devido peio
beneficiário".
No presente caso, não houve qualquer demonstração de que tenha efetivamente ocorrido
essa assunção por parte da requerente;

DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO
20. A penalidade de 75% se mostra desproporcional, à luz do que dispõe o art. 142 do
CTN, devendo ser afastada ou, no mínimo, reduzida para um valor proporcional e
adequado;
21. Não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC, na medida em que essa taxa
não foi criada por lei para fins tributários;

DOS PEDIDOS
Diante dos fatos expostos, requer o acolhimento integral da presente impugnação, com o
cancelamento do Auto de Infração, relativamente a todas as infrações indicadas no
instrumento de lançamento, declarando-se improcedentes todos os valores lançados pelo
Fisco.
É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.2515/2546, julgou improcedente a
impugnação administrativa, afastando todos os argumentos apresentados pelo contribuinte e
mantendo a integralidade do crédito tributário lançado, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 28/05/2015

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO
PAÍS. PESSOA JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR.
REGRAS DE CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não residentes, na
alienação de participação societária de investidas no Brasil, adquiridas por pessoa
jurídica residente no País, aplicam-se as mesmas regras que disciplinam a tributação de
pessoas físicas, a teor do disposto na legislação tributária específica sobre operações
dessa natureza.
O ganho de capital auferido por não-residente no País é determinado pela diferença
positiva entre o valor de alienação (em Reais) e o custo de aquisição (em Reais) do
investimento, este podendo ser atualizado monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
desde que comprovado com documentação hábil e idônea.

IRRF. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE RECOLHIMENTO. BASE DE
CÁLCULO. REAJUSTAMENTO.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Quando uma fonte pagadora efetuar pagamento sujeito a retenção de imposto,
considera-se o valor pago como sendo líquido do imposto para reajustar a sua base de
cálculo.

MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%. AFASTAMENTO. REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A aplicação de multa de ofício no percentual de 75% tem expressa previsão legal no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cabendo à autoridade tributária tão somente sua
aplicação, face a natureza de atividade vinculada da administração tributária. Inexiste
previsão legal que autorize o afastamento da multa de ofício, bem como a redução do
percentual aplicado.

TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
JULGADORES ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos julgadores administrativos não são competentes para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DA VINCULAÇÃO DO JULGAMENTO EM 1a INSTÂNCIA A DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Tendo em vista que a impugnação utiliza-se, em vários momentos, de decisões
prolatadas em processos administrativos e/ou judiciais objetivando fortalecer seus
argumentos de defesa e demonstrar a improcedência do lançamento, convém esclarecer,
preliminarmente, que os julgados, sejam eles judiciais ou administrativos, apenas
vinculam as decisões administrativas de 1a instância nas situações expressamente
previstas na Legislação.

DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
colegiado julgador.

Devidamente cientificado (08/10/2020) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (04/11/2020), efls. 2559/2606, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados
em sede de impugnação administrativa, que podem ser sintetizados nas conclusões e pedidos do
recorrente:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
149. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste
Recurso Voluntário e a necessidade de integral reforma da r. decisão recorrida por esse
E. CARF podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:
(i) a r. decisão recorrida, assim como a D. Fiscalização, se equivoca em relação a uma
série de aspectos fáticos e jurídicos neste caso. Primeiramente, não há razões para se
desconsiderar a documentação hábil e idônea que comprova o custo de aquisição
efetivamente incorrido pelas sociedades holdings francesas SIG 108 e SIG 72 pelo
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

simples fato de não estarem em traduções juramentadas – traduções essas jamais
solicitadas, dispensáveis hajas vista que não prejudicaram de qualquer forma a análise
dos documentos pela D. Fiscalização, mas ora juntadas aos autos para afastar quaisquer
dúvidas quanto à sua validade, legitimidade e como demonstração de boa-fé da
Recorrente (docs. nos 4 e 5, acima);
(ii) em segundo lugar, a r. decisão recorrida simplesmente desconsiderou, de forma
equivocada, que o custo de aquisição da SIG 108 no seu investimento na GVT Par
corresponde ao valor atribuído em Euros, pela Vivendi, quando da contribuição das
ações da GVT Par em aumento do capital social da SIG 108. Referida omissão não pode
ser admitida, uma vez que a contribuição das ações da GVT Par detidas pela Vivendi
em aumento de capital da SIG 108 consistiu em uma efetiva alienação de participação
societária pela Vivendi, bem como em uma efetiva aquisição de participação societária
pela SIG 108, devendo ser integralmente respeitada para todos os fins de direito;
(iii) ademais, pelo fato de a SIG 108 supostamente não possuir um RDE-IED – o que é
inverídico -, a r. decisão recorrida alega que o custo de aquisição detido pela SIG 108 na
GVT Par corresponderia ao montante originalmente investido pela Vivendi na GVT em
Reais, refletido no seu capital social, afastando inclusive a aplicação da Portaria 550/94
ao caso concreto;
(iv) a r. decisão recorrida, portanto, não só confunde “capital social” com “custo de
aquisição”, tal como havia também confundido a D. Fiscalização, como ainda se
equivoca sobre os conceitos de “variações cambiais” e “atualização monetária”,
“aquisição de empresa brasileira no exterior” e “ingresso de recursos no País”, levando
a um entendimento completamente impreciso deste caso e a uma conclusão
manifestamente equivocada;
(v) como comprovado no curso deste procedimento fiscal, todos os custos de
investimento detidos pela SIG 108 e pela SIG 72 se deram originalmente em Euros e
não houve qualquer ingresso de recursos no Brasil, nem operações de câmbio. Mesmo o
certificado de investimento estrangeiro a que se refere a r. decisão recorrida, vale
esclarecer, não reflete o custo de aquisição da SIG 108 e da SIG 72, tendo sido herdado
quando da aquisição das participações;
(vi) isso porque, tendo havido uma aquisição por contribuição em aumento de capital,
no primeiro caso, e pagamentos realizados integralmente no exterior, no segundo, a
própria regulamentação do Banco Central do Brasil (Capítulo 2 da Circular 3.491/2010
e Resolução 3.844/10, artigo 1o, § 2o) dispõe que há simples “migração” proporcional
dos certificados já existentes, o que não reflete o custo incorrido pelas entidades não-
residentes no País. Não por outra razão, aliás, o artigo 23 da IN 1.455/14 chegou a ser
alterado para suprimir a referência ao registro de investimento estrangeiro como prova
do custo de aquisição, mantendo-se apenas a menção a documentos hábeis e idôneos;
(vii) não se pode perder de vista que os custos de aquisição detidos pela SIG 108 e pela
SIG 72 em relação aos investimentos mantidos na GVT Par e na GVT são
incontroversos e admitidos como válidos pela D. Fiscalização quando do lançamento,
como deixam claras as páginas 17 a 24 do Termo de Verificação Fiscal: (a) SIG 108
adquiriu participação societária na GVT Par por meio de um aumento de capital
efetuado no exterior pela sua controladora Vivendi, em 19.12.2011, ao custo de EUR
2.984.526.145,00; e (b) SIG 72 efetivamente pagou EUR 1.117.562,59 à GVT BV pelo
investimento de 0,0379% na GVT;
(viii) no mérito, a r. decisão recorrida pontuou corretamente que as normas que
disciplinam a forma de apuração de ganhos de capital auferidos por não-residentes no
Brasil não se reportam à forma pela qual se deva converter para Reais os valores
originalmente denominados em moeda estrangeira. Entretanto, ao adotar ficções para
fazer as conversões conforme cálculos da D. Fiscalização, a DRJ/BEL acaba sendo
completamente contraditória em sua análise, afastando, sem justificativas plausíveis, a
aplicação das regras gerais que justamente confirmam a correção dos procedimentos
adotados pela Recorrente neste caso;
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

(ix) tratando-se de investimentos originalmente realizados em moeda estrangeira, no
valor total de EUR 2.985.643.707,59, quando da alienação das participações na GVT
Par e na GVT pelo valor de EUR 5.082.668.670,83, a SIG 108 e a SIG 72 auferiram
ganhos de capital tributáveis no Brasil equivalentes a EUR 2.097.024.963,24, tal como
determinado pela Recorrente;
(x) diferentemente do que pontua a r. decisão recorrida, isso não significa dizer que
houve mera apuração de ganhos de capital “em Euros”, em desacordo com a IN
1.455/14. A conversão e apuração desses ganhos “em Reais” ocorre justamente de
acordo com a norma prevista no artigo 3o da Lei 10.305/01 – norma essa já contida
desde a IN 41/99, razão pela qual são infundadas as justificativas da DRJ/BEL para
negar-lhe eficácia;
(xi) aqui é importante deixar novamente claro que se está diante de típica hipótese de
aplicação do artigo 24 da MP 2.158-35/01 e da IN 118/00. Afinal, houve investimentos
originalmente realizados por não-residentes em moeda estrangeira, não se podendo
admitir a tributação de variações cambiais fictícias, que jamais representaram qualquer
tipo de “acréscimo patrimonial”, “renda”, ou “ganho” para SIG 108 e para SIG 72; e
(xii) embora a r. DRJ/BEL reconheça a impropriedade do lançamento no que diz
respeito ao reajustamento de base de cálculo, já que não se pode pretender aplicar o
RIR/18 para fatos ocorridos em 2015, não se trata de simples formalidade sanável. No
mérito esse procedimento é absolutamente equivocado. Por um lado, em razão do
simples fato de a Recorrente não ter assumido qualquer ônus do imposto sobre a renda
devido pelo beneficiário, que recaiu exclusivamente sobre as entidades alienantes da
GVT Par e da GVT. Por outro, pelo fato de esse reajustamento ser somente aplicável a
“rendimentos”, não alcançando “ganhos de capital”.
150. Assim, deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO
RECORRIDA (Acórdão 01-37.941, proferido em 6.5.2020 pela 5a Turma da DRJ/BEL,
com o consequente cancelamento da exigência de principal (IRF), multa de ofício de
75% e dos juros lançados pela D. Fiscalização.
151. Na eventualidade de este caso acabar sendo decidido por esse E. CARF por voto de
qualidade, levando a uma situação de nítida dúvida objetiva, requer-se seja determinada
a imediata aplicação não só do disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro, nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do CTN, como especialmente
do artigo 28 da Lei no 13.988, de 14.4.2020.
152. Por oportuno, a Recorrente protesta pela apresentação de Memoriais quando da
inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação oral por
ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legitima, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o procedimento fiscal foi motivado por indícios de
insuficiência de recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte/IRRF em operação de
aquisição de participação societária, realizada pela fiscalizada.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, a divergência que originou a
lavratura do auto de infração decorre da diferença na interpretação dos artigos 26 da Lei no
10.833, de 29.12.2003 (“Lei 10.833/03”), 3o da Lei no 10.305, de 7.11.2001 (“Lei 10.305/01”),
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

24 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24.8.2001 (“MP 2.158-35/01”), 26, § 3o da Instrução
Normativa no 208, de 27.9.2002 (“IN 208/02”), 23, § 1o, da Instrução Normativa no 1.455, de
6.3.2014 (“IN 1.455/14”) e da Instrução Normativa no 118, de 28.12.2000 (“IN 118/00”),
especificamente quanto às regras aplicáveis na apuração de ganho de capital em moeda
estrangeira.
Segundo a acusação fiscal, a diferença de valores resultou da utilização de taxas
de câmbio distintas para o cálculo do ganho de capital. A fiscalizada utilizou a taxa de câmbio
da data da venda do grupo (3,42373, de 28/05/2015) para todas as operações de conversão de
valores de euros em reais, enquanto o correto seria utilizar as respectivas taxas de câmbio de
cada uma das datas de aquisição para a conversão dos valores dos custos de aquisição. Em
outras palavras, a fiscalizada procedeu à atualização de tais custos (ignorou as taxas de câmbio
das datas das aquisições (19/12/2011 e 31/08/2008).
Em sua impugnação, o ora Recorrente, sustentou:
(A) sob o ponto de vista fático, a D. Fiscalização acaba confundindo “capital social”
com “custo de aquisição”. O primeiro valor sempre será o número de ações multiplicado
pelo respectivo valor nominal, mas não necessariamente tal valor corresponderá ao
custo de aquisição. Foi exatamente o que ocorreu neste caso, em que uma empresa com
capital social de R$ 7.671.726.003,00 (GVT Par) foi adquirida, no exterior, por EUR
2.984.526.145,00 pela SIG 108. A alteração de estatuto social a que se reporta a D.
Fiscalização representa única e exclusivamente a mudança de titularidade de capital
social da GVT Par, não havendo qualquer relação entre esse documento e o custo de
aquisição incorrido pela SIG 108;
(B) aliás, se o entendimento da D. Fiscalização estivesse correto, sequer haveria ganhos
de capital neste caso, pois a própria Recorrente também adquiriu da SIG 108 e da SIG
72 o total de 7.671.726.003 ações da GVT Par com valor nominal de R$ 1,00, cada;
(C) o entendimento da D. Fiscalização em relação a esse ponto chega a ser até mesmo
contraditório, pois o próprio Fisco reconhece que as aquisições de participação na GVT
Par e na GVT pelas investidoras francesas SIG 108 e SIG 72 ocorreram inteiramente no
exterior, e admite como válidos os documentos que suportam os respectivos custos de
aquisição em Euros (vide fls. 17 a 24 do Termo de Verificação Fiscal);
(D) a apuração dos ganhos de capital auferidos pela SIG 108 e pela SIG 72, quando da
alienação dos seus respectivos investimentos detidos na GVT Par e na GVT, em
28.5.2015, observou estritamente as regras tributárias aplicáveis, o entendimento
administrativo e jurisprudencial, orientações expedidas pela própria Receita Federal do
Brasil em Soluções de Consulta e posição consolidada da doutrina quanto ao assunto;
(E) tratando-se de participação societária adquirida pela SIG 108 e pela SIG 72
inteiramente no exterior, em moeda estrangeira, sem qualquer tipo de câmbio ou entrada
de recursos no País, o único modo possível para se aferir o custo de aquisição é com
base em documentação hábil e idônea, tal como consta na IN 208/02 e na IN 1.455/14;
(F) isso não significa dizer que o IRF brasileiro não tenha sido apurado em Reais, tal
como indicado nessas regras. Houve apuração do imposto em Reais, nos exatos termos
definidos na Lei 10.305/01. O problema no cálculo apresentado pela D. Fiscalização,
além da confusão entre “capital social” e “custo de aquisição”, é que ele leva a uma
indevida tributação de variações cambiais decorrentes de diferenças na cotação do Euro
entre as datas de investimento e de alienação da participação societária;
(G) contudo, na perspectiva do investidor não-residente, é fato que variações cambiais
não representam renda, especialmente no caso em exame, no qual sequer houve ingresso
de moeda no País e conversão para Reais – como reconhece o Fisco, todas as aquisições
de participação se deram no exterior, exclusivamente em moeda estrangeira. Nesse
sentido, considerando o disposto na MP 2.158-35/01 e na IN 118/00, é certo que os
ganhos de capital devem ser calculados inicialmente com base no efetivo ganho em
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

moeda estrangeira (Euros), afinal, os investimentos foram originalmente realizados
também em moeda estrangeira (Euros).
Após a apresentação da impugnação, a DRJ entendeu que deveria ser mantido o
lançamento pelos seguintes fundamentos:
Diante do acima transcrito, a Instrução Normativa não deixa dúvidas quanto à forma
como determinar que o ganho de capital auferido por não residentes: este resultará da
diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição, ambos em Reais.
O disposto na IN no 1.455/2014 afasta, prontamente, o procedimento adotado pela
impugnante, pois, analisando o quadro apresentado pela recorrente para apuração do
ganho de capital, embora todos os valores em Euros estejam convertidos para reais,
verifica-se que o que a impugnante fez, na prática, foi apurar o ganho de capital em
Euros, utilizando-se dos valores de custo de aquisição e de preço de alienação em Euros
e, então, convertendo o ganho de capital apurado em Euros para Reais, contrariando,
desta forma, o disposto no art. 23 da citada Instrução Normativa, conforme acima
reproduzido.
Argumenta a impugnante que: "Já a IN no 1.455/14, muito embora tenha se reportado
aos termos "Valor de alienação em Reais" e "custo de aquisição em Reais", não tratou,
em qualquer desses parágrafos, quanto à taxa de conversão a ser utilizada para apuração
do tributo em Reais. Justamente porque essas taxas são aquelas determinadas
precisamente no artigo 3a da Lei no 10.305/01, utilizada pela Requerente neste caso."
De fato, a IN RFB no 1.455/2014 não faz qualquer referência à taxa de conversão a ser
utilizada para determinação tanto do valor da alienação quanto do custo de aquisição em
Reais.
Entretanto, o texto do art. 23, ao se referir à "diferença positiva entre o valor de
alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou direito ", teve o cuidado
de especificar que cada uma dessas variáveis deve já estar convertida em Reais para que
se proceda à apuração do Ganho de Capital.
E a conseqüência lógica de que os valores de custo de aquisição e de preço de alienação
já estejam convertidos para Reais ao se proceder à apuração do Ganho de Capital é que
tais valores tenham sido convertidos pela taxa de câmbio da data das operações de
aquisição e na data da alienação.
Senão, vejamos: tomando como base os valores de custo de aquisição, pode-se, apenas
para fins de análise, inferir que a conversão para Reais somente poderia ser feita
utilizando-se as taxas de câmbio em duas datas relacionadas às operações: ou aquela da
data da aquisição das participações societárias ou a data da alienação destas mesmas
participações societárias.
A segunda opção corresponde, exatamente, ao procedimento adotado pela impugnante,
mas que, na verdade, corresponde a realizar a apuração do Ganho de Capital em Euros e
não em Reais, mesmo que todos os valores tenham sido convertidos para Reais, como
no quadro apresentado pela impugnante.
Como já citado acima, tal procedimento afronta o disposto no art. 23 da IN RFB no
1.455/2014.
Afastada a aplicação da taxa de câmbio da data da alienação, restaria a opção de se
utilizar a taxa de câmbio das datas da aquisição das participações societárias, única
solução, portanto, que, por uma questão de lógica, se coaduna com o texto do art. 23 da
IN RFB no 1.455/2014.
Quanto ao disposto no art. 3o da Lei no 10.305/2011, a impugnante argúi que "não se
poderia impor uma taxa de câmbio para conversão desses valores denominados em
moeda estrangeira diferentemente daquela prevista no artigo 3o da Lei 10.305/01" não
justifica, nem de longe, o procedimento da recorrente.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Primeiramente, cabe esclarecer que a Lei no 10.305/2001 trata de tema bastante
específico:
(...)
A referida lei, resultado da conversão da Medida Provisória no 03, de 26 de setembro de
2001, permitiu às empresas diferir as perdas cambiais sofridas em função de acentuado
processo de desvalorização do real frente ao dólar, ocorrida no 2o semestre de 2001.
Constata-se, portanto, não haver nexo que vincule o disposto na citada lei com as
operações objeto da lide, que trata de tema totalmente diverso.
Mas ainda que se admitisse a aplicação da Lei no 10.305/2001, aos fatos em discussão,
da leitura do disposto no seu art. 3o não sobressai qualquer entendimento de que o ali
disposto fundamenta o procedimento adotado pela impugnante.
Analisemos o texto do art. 3o:
Art. 3o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o exterior
será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao
segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
O máximo que pode se inferir do acima disposto é que o artigo determina qual a cotação
a ser adotada para se proceder à conversão para Reais de valores, em moeda estrangeira,
transferidos para o exterior, como forma de definir a base de cálculo dos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Constata-se, portanto, que a impugnante não logrou êxito em demonstrar como o art. 3o
da Lei no 10.305/2001 fundamentou, em seu entender, não apenas o procedimento por
ela adotado na apuração do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital na operação de
alienação das participações societárias na GVT Participações S/A e na GVT S/A, como
a alegação de que qualquer outro procedimento por ventura adotado não se adequaria ao
disposto no citado artigo.

Importante consignar ainda que a DRJ apresenta um novo argumento para
resguardar o lançamento, a suposta não comprovação dos custos de aquisição por
documentação hábil e idônea.
Contudo, sem muito me delongar sobre esta matéria, analisando o Termo de
Verificação Fiscal, verifica-se que não há questionamentos acerca da composição dos custos
de aquisição, de sorte que tais considerações do ilustre julgador de primeira instância se
qualificam como verdadeira inovação na acusação fiscal, o que encontra óbice no art. 146
do CTN que veda a alteração de critério jurídico, bem como no art. 59 do Decreto n.
70.235/72, configurando-se verdadeira ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
E, ainda que se analisasse o mérito da questão, pôde-se observar que o
recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, juntando também em sede recursal os
documentos probantes do custo de aquisição e devidamente traduzidos (acordo de aporte
de títulos), às efls. 2730 e ss, e que, em minha leitura, demonstra a comprovação dos valores
das operações.
De qualquer forma, entendo que tal capítulo da decisão recorrida é nulo, não
podendo gerar efeitos para fins deste julgamento. Nesse caso, adoto como premissa fática as
definições estabelecidas no TVF, desconsiderando, portanto, os argumentos aduzidos no
Recurso quanto à validade das operações e as comprovações dos custos de aquisição, uma
vez que tais elementos não foram questionados pela fiscalização.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Apesar disso, registre-se que ainda resta pendente de análise a discussão
acerca da correta taxa de câmbio a ser utilizada no caso concreto.
Inicialmente, a Recorrente alega que o art. 43 do CTN vedaria a tributação da
variação cambial. Contudo, tal interpretação restritiva não é abalizada na legislação de regência,
nos precedentes ou sequer na doutrina, como ilustra artigo redigido por Luis Eduardo Schoueri e
Guilherme Galdino:
Ora, uma renda adquirida é aquela já realizada. Daí a afirmação de que, na sistemática
do CTN, não é possível a tributação da renda, enquanto não adquirida. Ou seja, a mera
valorização nominal do patrimônio não é passível de tributação, pois igualmente essa
valorização poderia desaparecer no momento seguinte e se converter em perda, antes
que se concretizasse um ganho a ser utilizado pelo particular que o detém50. Por isso
que, à luz da disciplina do CTN, não poderia o Imposto de Renda incidir sobre um
ganho de capital ficto, i.e., não realizado (e.g., exit tax).
Para que possa haver uma realização, o acréscimo ou decréscimo de valor deve ser de
segura constatação, tanto em relação à ocorrência do fato que lhe deu origem
(materialidade), como na objetividade de sua mensuração (objetividade) e segurança na
sua concreção (prudência)51. Embora o legislador possa adotar diversos critérios para a
realização da renda, no caso da valorização cambial, considerando a necessidade de esse
acréscimo estar efetivamente disponível, só se verifica ganho cambial no momento da
alienação do ativo, seja em moeda estrangeira, seja ele a própria moeda estrangeira.
Somente nesse instante é que se pode, ao comparar com o custo de aquisição do bem,
adquirir ganho em virtude da valorização da moeda estrangeira em frente da nacional.
Ou seja, constata-se (ii) acréscimo patrimonial apenas na hipótese em que nível maior
de riqueza (valorização da moeda estrangeira) é efetivamente auferido, i.e., no átimo em
que foi verificada a alienação.
(...)
Diante do exposto, verifica-se que, para se cogitar a incidência de Imposto de Renda à
luz da definição do CTN sobre a variação cambial, dois elementos fazem-se necessários.
Primeiro, é preciso que exista uma riqueza a ser tributada, a qual se constata pela
existência de um ganho cambial. Ou seja, entre a aquisição e a alienação, deve haver
uma valorização da moeda estrangeira em frente da moeda nacional. Segundo, é
irrelevante que tenha havido essa valorização cambial positiva se ela não foi realizada.
A riqueza (ganho cambial) deve estar disponível; ser adquirida. Em outras palavras, a
apuração do ganho cambial só ocorre no instante em que há efetiva alienação do ativo.
(SCHOUERI, Luis Eduardo; GALDINO, Guilherme. Imposto de Renda sobre Variação
Cambial de Recursos Repatriados no Âmbito do RERCT. Revista Direito Tributário
Atual no 39, p. 286/287)

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente consigna que a decisão da DRJ pontua
que não há norma relacionada à forma de apuração de ganhos de capital por não-residentes no
País que disponha sobre a taxa de câmbio que deva ser adotada para fins da conversão de valores
eventualmente expressos em moeda estrangeira, tal como neste caso.
Contudo, além de não ter identificado tal assertiva no voto condutor do
acórdão, tampouco com ela concordo.
Vejamos: o art. 18 da Lei n. 9.249/1995 determina que o ganho de capital auferido
por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de acordo com as regras
aplicáveis aos residentes no País.
De sua parte, a Instrução Normativa SRF no 208/2002 estabeleceu em seu artigo
26 que "a alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-residente está sujeita à
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

tributação definitiva sob a forma de ganho de capital, segundo as normas aplicáveis às pessoas
físicas residentes no Brasil".
Neste ponto, o art. 24 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, vigente à época do
fato gerador aqui discutido, ao tratar da temática estabeleceu que:
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física,
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade
com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em vigor.
§ 1o O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira mantida em
espécie.
§ 2o Na hipótese de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, o imposto será
apurado na declaração de ajuste.
§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda
estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou resgate,
quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade convertida em
dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do valor do
dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação,
liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do
recebimento de cada parcela.
§ 5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com
rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do
imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito,
convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para compra,
divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação, liquidação ou
resgate, ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de
cada parcela.
§ 6o Não incide o imposto de renda sobre o ganho auferido na alienação, liquidação ou
resgate:
I - de bens localizados no exterior ou representativos de direitos no exterior, bem assim
de aplicações financeiras, adquiridos, a qualquer título, na condição de não-residente;
II - de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total de alienações, no ano-
calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a cinco mil dólares norte-americanos.
§ 7o Para efeito de apuração do ganho de capital de que trata este artigo, poderão ser
utilizadas cotações médias do dólar, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
Este dispositivo é bem explicado por Schoueri e Galdino:
Com a edição da MP n. 2.158-35/2001, a legislação brasileira estabeleceu que ganhos
de capital decorrentes da alienação de bens adquiridos em moeda estrangeira estão
sujeitos ao Imposto de Renda da seguinte forma:
“Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação
ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a
qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade com o disposto
neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em vigor.
§ 1o O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira mantida em espécie.
§ 2o Na hipótese de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, o imposto será
apurado na declaração de ajuste”.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Nota-se que o legislador expressamente inseriu ganhos cambiais, diretos ou
indiretos, dentre os ganhos de capital decorrentes da alienação (i.e., realização) de
bens adquiridos em moeda estrangeira. Todavia, conforme dispõem os §§ 3o, 4o e 5o
abaixo, o legislador distinguiu o tratamento de tais ganhos a depender da origem
dos rendimentos empregados na aquisição dos bens:
“§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda
estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou resgate,
quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade convertida em
dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do valor do
dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação,
liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do
recebimento de cada parcela.
§ 5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com rendimentos
auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a
diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de alienação,
liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito, convertida para Reais
mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do
Brasil para a data da alienação, liquidação ou resgate, ou, no caso de operação a prazo
ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela”.
Depreende-se dos dispositivos acima que há dois regimes distintos.
Para os bens adquiridos com (i) rendimentos auferidos originariamente em BRL, faz-se
necessária a conversão, quando for o caso, do valor de alienação, liquidação ou resgate,
em BRL, para depois calcular a diferença com o custo de aquisição do bem ou direito.
Havendo diferença positiva, ou seja, efetivo ganho na operação, chega-se à base de
cálculo do Imposto de Renda. Vale ressaltar que, para não haver problemas com a
relação entre as moedas, o valor do USD a ser considerado é aquele divulgado pelo
Banco Central do Brasil na data da realização do ganho (da alienação, liquidação ou
resgate).
Assim, nessa diferença positiva, levou-se em conta o custo de aquisição em BRL e o
valor de alienação em BRL, ainda que possa ter sido expresso em moeda estrangeira.
Nessa hipótese, em razão do método do cálculo do ganho de capital auferido,
necessariamente o ganho cambial torna-se sujeito à incidência do Imposto de Renda. O
legislador inclui, numa só conta, o eventual ganho cambial e o decorrente da própria
valorização do bem em moeda estrangeira. Diante dessa postura, é possível que se tenha
um ganho líquido tributável, ainda que, em moeda estrangeira, se tenha uma perda de
capital: basta que o ganho cambial ultrapasse aquela perda para que, em termos
líquidos, se apure um ganho tributável.
A taxa de câmbio do custo de aquisição acaba por ser implicitamente considerada, uma
vez que a diferença positiva só pode ser constatada após a conversão do custo de
alienação. Dado que os recursos utilizados na aquisição do bem foram originariamente
obtidos em BRL, houve uma taxa de câmbio, a qual é contraposta com a taxa de câmbio
do valor de alienação a ser convertido em BRL. Por exemplo, ao obter rendimentos, em
BRL, fruto do seu trabalho no Brasil, Caio converte esse montante e adquire um imóvel
em USD nos EUA, mas o vende por valor superior ao de aquisição, meses depois, em
USD a Tício. Como o bem adquirido (em moeda estrangeira) foi alienado em moeda
estrangeira, houve um ganho de capital auferido em moeda estrangeira. Não é esse
ganho, entretanto, que é tributado no Brasil, pois falta considerar o efeito cambial, para
que se apure o ganho líquido (ou perda). Nesse caso, o § 4o do art. 24 da MP n. 2.158-
35/2001 estabelece que se converta o valor de alienação na data em que auferido. Dessa
forma, contrapõe-se o valor de alienação em BRL com o custo de aquisição também em
BRL. Nessa operação, a variação cambial decorrente das taxas de câmbio utilizadas
acaba por impactar o ganho de capital. Se entre a conversão dos rendimentos em BRL
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

para USD e a alienação do imóvel, o USD valorizou-se em frente do BRL, o ganho
cambial é tributado. Todavia, se o USD desvalorizou-se, a perda cambial acaba por
diminuir o ganho de capital sujeito à incidência do Imposto de Renda.
Em poucas palavras, o método de cálculo de ganhos de capital decorrentes da alienação
de bens adquiridos em moeda estrangeira com rendimentos auferidos originariamente
em BRL compreende a variação cambial oriunda das taxas de câmbio de aquisição e de
alienação. Por isso, havendo ganho cambial, a incidência do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital do bem adquirido acaba por compreendê-lo.
Já para os bens adquiridos com (ii) rendimentos auferidos originariamente em
moeda estrangeira, o § 5o do art. 24 da MP n. 2.158-35/2001 estabelece um método
de cálculo diverso: não se converte o valor de alienação expresso em moeda
estrangeira, mas se tributa a própria diferença positiva entre tal montante e o
custo de aquisição, i.e., a base de cálculo. A razão para essa forma de apuração é
simples: inexiste variação cambial (BRL com outra moeda estrangeira) a que se
pudesse cogitar qualquer incidência de Imposto de Renda.
Tratando-se de alienação de um bem adquirido com recursos obtidos originariamente
em moeda estrangeira, falta o câmbio de aquisição que seria contraposto ao câmbio de
alienação para a apuração de possível ganho cambial. Afinal, o bem tem origem em
moeda estrangeira, e nunca teve BRL empregados em sua aquisição. Aliás, sequer
existe aquisição de moeda estrangeira com BRL. Consistentemente, a legislação
determina a apuração da base de cálculo do imposto em USD, depois convertida em
BRL na taxa de câmbio divulgada para a data da alienação – única cotação existente e
utilizada no cálculo do tributo. Se há apenas uma taxa de câmbio, é impossível cogitar
variação cambial. Nessa hipótese, Caio não converte BRL em USD para adquirir um
imóvel, pois o rendimento empregado já fora auferido em USD.
Desse modo, não parece correto dizer que esse regime “não dá ensejo a tributação sobre
variação cambial, mas somente pelo ganho na operação propriamente dita”54 como se
fosse alguma norma isentiva ou de não incidência. Essa situação não está compreendida
no campo de competência tributária, pois inexiste qualquer ganho cambial envolvendo
BRL a ser considerado. E a razão pela qual isso ocorre é uma só: sequer é possível
cogitar variação cambial por ausência da taxa de câmbio da aquisição do bem. Portanto,
somente o ganho de capital relativo ao bem se encontra passível de tributação.
Ressalta-se, contudo, que em tal método, pode-se cogitar incidência de Imposto de
Renda sobre ganho cambial decorrente de variação cambial entre diferentes
moedas estrangeiras. Afinal, é possível que o rendimento seja originariamente
obtido em USD, mas o bem seja adquirido em euro (“EUR”) e o valor de alienação
também em EUR. Nessa hipótese, como o § 5o do art. 24 da MP n. 2.158-35/2001
determina que a base de cálculo seja em USD, necessariamente há duas taxas de
câmbio entre as mesmas moedas a serem consideradas. Dessa forma, se existentes
ganhos cambiais entre moedas estrangeiras, ficam eles sujeitos à incidência do Imposto
de Renda, como qualquer ganho de capital.
De toda forma, resta evidente que o método de cálculo de ganhos de capital decorrentes
da alienação de bens adquiridos com rendimentos auferidos originariamente em moeda
estrangeira jamais compreende ganho cambial oriundo de taxas de câmbio envolvendo o
BRL. Em sendo tal moeda estrangeira o USD, é impossível cogitar qualquer variação
cambial, uma vez que há apenas uma taxa de câmbio adotada: de USD para BRL. O
ganho de capital auferido em USD é tão somente convertido em BRL. Por isso que
o § 5o do art. 24 da MP n. 2.158-35/2001 exige a conversão direta da própria
diferença positiva (base de cálculo) e não do valor de alienação expresso em moeda
estrangeira para depois se calcular a referida diferença, conforme exige o primeiro
método já explicado.
Diante desses regimes instituídos pela MP n. 2.158-35/2001, constata-se que pouco
importa quem pagou os rendimentos ao alienante do bem anteriormente adquirido em
moeda estrangeira. Tampouco é relevante a razão pela qual assim o fez. A ausência de
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

definição da expressão “rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira”
pela MP n. 2.158-35/2001 e pela Instrução Normativa da RFB n. 118, de 28 de
dezembro de 2000 (“IN RFB n. 118/2000”) que a explicitou não impedem que se
verifique o critério escolhido pelo legislador, qual seja, a moeda de pagamento. Basta
saber se os recursos utilizados na aquisição do bem foram originariamente auferidos em
BRL ou em moeda estrangeira. Como demonstrado acima, tal discrímen tem
fundamento na abrangência ou não da variação cambial envolvendo o BRL. Assim, o
emprego do termo “originariamente” tem como escopo evitar que recursos auferidos em
BRL sejam posteriormente convertidos em moeda estrangeira para a aquisição do bem.
Afinal, se assim ocorre, deixa o recurso de ser originariamente obtido em moeda
estrangeira, mas derivada.
(...)
Tendo em vista os regimes estabelecidos pela MP n. 2.158-35/2001, constata-se que,
diante do caso concreto, faz-se necessário, primeiro, saber em qual moeda o alienante
auferiu os recursos empregados quando da aquisição do bem. Se em BRL, é possível
cogitar incidência de Imposto de Renda sobre ganho cambial. Afinal, o método previsto
considera (ainda que implicitamente) a taxa de câmbio de aquisição, bem como a taxa
de câmbio de alienação, já que, quando expresso em moeda estrangeira, o valor de
alienação precisa ser convertido. Por outro lado, se em moeda estrangeira, não há como
cogitar incidência de Imposto de Renda sobre ganho cambial envolvendo BRL. Isso
ocorre pela simples razão de que inexiste variação cambial (positiva). Como os recursos
foram originariamente auferidos em moeda estrangeira, não houve emprego de BRL na
aquisição do bem. Sem a taxa de câmbio de aquisição, resta apenas a taxa de câmbio da
alienação, a qual se aplica diretamente à diferença positiva (base de cálculo). Nessa
hipótese, não há isenção ou não incidência por falta de previsão legal. Inexiste, isso sim,
a própria variação cambial envolvendo BRL. (SCHOUERI, Luis Eduardo; GALDINO,
Guilherme. Imposto de Renda sobre Variação Cambial de Recursos Repatriados no
Âmbito do RERCT. Revista Direito Tributário Atual no 39, p. 287/291)
No caso concreto, tratando-se de investimento originalmente realizado em moeda
estrangeira, no valor total de EUR 2.985.643.707,59, como resta incontroverso, no caso, tem-se
comprovado que, quando da alienação das participações na GVT Par e na GVT pelo valor de
EUR 5.082.668.670,83, a SIG 108 e a SIG 72 auferiram ganhos de capital tributáveis no Brasil
equivalentes a EUR 2.097.024.963,24, tal como determinado pela Requerente.
Por óbvio, conforme bem salientado no excerto do artigo acima transcrito, tais
valores deveriam ter sido convertidos para o dólar americano, conforme determinado
expressamente pela legislação de regência. Contudo, não tendo este equívoco sido indicado pela
acusação fiscal, não há que se cogitar qualquer lançamento em sede de contencioso.
Assim, entendo que deve ser cancelado o presente auto de infração.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Declaração de Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.

Manifestei interesse em realizar declaração de voto para fins de apresentar as
razões que me levaram a dar provimento ao recurso voluntário, em mesmo sentido ao
posicionamento do Relator. Tais questões não se opõem às razões expostas pelo Relator. Ao
contrário, a elas se somam.
A questão discutida nos presentes autos é, quanto aos fatos, simples. Como
consignado pelo próprio TVF, a diferença entre os cálculos do ganho de capital da fiscalizada e
da fiscalização se deve unicamente em relação à taxa de câmbio utilizada para compor o preço
do custo de aquisição dos ativos (participações societárias):
A diferença de valores resultou da utilização de taxas de câmbio distintas para o cálculo
do ganho de capital. A fiscalizada utilizou a taxa de câmbio da data da venda do grupo
(3,42373, de 28/05/2015) para todas as operações de conversão de valores de euros em
reais, enquanto o correto seria utilizar as respectivas taxas de câmbio de cada uma das
datas de aquisição para a conversão dos valores dos custos de aquisição. Em outras
palavras, a fiscalizada procedeu à atualização de tais custos (ignorou as taxas de câmbio
das datas das aquisições (19/12/2011 e 31/08/2008).
Tanto que, acertadamente, o Relator apontou que outros fundamentos adotados
pela DRJ (não comprovação da formação dos custos por documentação hábil e idônea) não
podiam ser considerados, sob pena de inovação de critério jurídico.
A questão cinge-se, portanto, unicamente à forma de cálculo do custo de aquisição
(se com o câmbio da data da operação de venda, como defende a Recorrente, ou outro). Pois
bem.
Em primeiro lugar, note-se que a tributação pelo ganho de capital do não residente
tem previsão legal no art. 18 da Lei 9.249/1995. A retenção, pelo adquirente, encontra respaldo
no art. 26 da Lei 10.833/2003:
Lei n. 9.249/95
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
Lei n. 10.833/03
Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou o
procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho
de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, auferido
por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens
localizados no Brasil.
A primeira premissa a ser fixada é, pois, de que o ganho de capital auferido pelo
não residente é apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis às pessoas físicas
residentes no país. Guilherme Galdino assim aponta:
A despeito de serem pessoas físicas ou jurídicas, aplica-se o regime de retenção na
fonte, o qual, para os ganhos de capital, equipara-se expressamente ao das pessoas
físicas residentes no Brasil. Nessa hipótese, os não residentes sujeitam-se ao Imposto de
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

Renda das Pessoas Físicas (IRPF), cobrado de forma analítica ou isolada, a qual
consiste na tributação segregada de cada renda1.
A possibilidade de tributação de não residentes em operações envolvendo bens
situados no Brasil evidencia aplicação do princípio da territorialidade, como elemento de
conexão entre o fato econômico e a soberania estatal, justificando e legitimando a tributação.
Nessa linha, João Francisco Bianco2 aponta que a fonte de produção (ou seja, o
ativo localizado no Brasil) representa elemento de conexão suficiente para justificar a tributação,
no que é acompanhado por Ramon Tomazela Santos3, para quem a localização em território
nacional não é mero capricho, mas verdadeira garantia da vinculação do fato econômico à
jurisdição.
Dentre os bens situados no Brasil, para fins de Imposto de Renda, a legislação
brasileira vigente à época dos fatos discutidos no presente processo distinguia aqueles bens ou
direitos adquiridos com moeda estrangeira, daqueles adquiridos em reais. Tal distinção é feita de
forma expressa pelo art. 24 da Medida Provisória 2.158-35/2001:
Art.24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação
ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a
qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de conformidade com o disposto
neste artigo, mantidas as demais normas da legislação em vigor.
§1oO disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira mantida em espécie.
§2oNa hipótese de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, o imposto será
apurado na declaração de ajuste.
§3oA base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o valor de
alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito, da moeda
estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação financeira.
§4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou resgate,
quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade convertida em
dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a utilização do valor do
dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação,
liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do
recebimento de cada parcela.
§5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com rendimentos
auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo do imposto será a
diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o valor de alienação,
liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do direito, convertida para
Reais mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco
Central do Brasil para a data da alienação, liquidação ou resgate, ou, no caso de
operação a prazo ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.(Revogado
pela Medida Provisória no 1.171, de 2023)
§6oNão incide o imposto de renda sobre o ganho auferido na alienação, liquidação ou
resgate:

1 GALDINO, Guilherme. Imposto de renda e ganhos de capital auferidos por não residentes: progressividade,
universalidade e generalidade. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 22, n. 127, p. 79-
99, jan./fev. 2024.
2 BIANCO, João Francisco. O Imposto de Renda e a Nova Redação do art. 43 do CTN. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2001. v. 5. p. 197-211
3 SANTOS, Ramon Tomazela. O ganho de capital auferido por não residente – a alienação indireta de participação
societária e a alienação de American depositary receipts – análise do artigo 26 da Lei n. 10.833/2003. Revista
Dialética de Direito Tributário n. 235. São Paulo: Dialética, 2015. p. 131.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

I- de bens localizados no exterior ou representativos de direitos no exterior, bem assim
de aplicações financeiras, adquiridos, a qualquer título, na condição de nãoresidente;
(Revogado pela Medida Provisória no 1.171, de 2023)
II-de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total de alienações, no ano-calendário,
seja igual ou inferior ao equivalente a cinco mil dólares norte-americanos.
§7o Para efeito de apuração do ganho de capital de que trata este artigo, poderão ser
utilizadas cotações médias do dólar, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
A 2a Seção deste Conselho, inclusive, reconhece a validade de tal metodologia, a
exemplo do Acórdão no 2201-002.765 em que se reconheceu que a legislação estabelece duas
diferentes formas de cálculo, a saber:
a) a primeira determinado pela Portaria MF n. 550, de 1994, quando combinada com o §
5o., art. 24 da Medida Provisória no 2.158, de 2001, onde se determina que, para bens
ou direitos adquiridos com rendimentos auferidos originariamente em moeda
estrangeira, o custo do bem ou direito será computado em moeda estrangeira, com o
ganho de capital também sendo computado em moeda estrangeira e somente então se
realizando a conversão para reais, utilizando-se os valores do em moeda estrangeira
constantes do Registro BACEN como prova;
b) o segundo estabelecido pelo art. 17 da Lei no. 9.249, de 1995, onde o custo de
aquisição é apurado em moeda nacional, admitida a correção em UFIR até 31/12/95.
Tratam-se de procedimentos notoriamente excludentes: ou se apura o custo de aquisição
em moeda nacional, ou, alternativamente, se apura o mesmo em moeda estrangeira,
restringindo-se este último procedimento aos bens ou direitos adquiridos com
rendimentos originariamente auferidos em moeda estrangeira.
Ao tratar dos bens adquiridos com rendimentos oriundos de moeda estrangeira a
norma em questão expressamente afirma que a base de cálculo do imposto será a diferença
positiva, em dólares, entre o valor de alienação e o custo de aquisição, convertida em Reais,
mediante utilização do dólar vigente na data da alienação.
Note-se que, do ponto de vista sintático da redação legislativa, parece evidente
que a expressão “convertida para Reais” relaciona-se com a “diferença positiva”. Nos termos da
precisa dicção da Lei, não há “duas conversões” como pretendeu a fiscalização (do custo de
aquisição e do valor de alienação), mas apenas uma, a da “diferença”. É apenas a diferença
positiva obtida que se converte em Reais, não os fatores em separado.
Isso significa dizer que, a rigor, sequer se está diante de variação cambial, pois
não há duas conversões cambiais separadas por um lapso temporal, mas apenas uma, incidente
na venda, relativa à diferença positiva obtida, calculada em moeda estrangeira.
Há de se observar que tal solução já era dada pela Portaria MF 550/1994, cuja
redação do art. 2o era bastante semelhante ao art. 24 acima transcrito. Em seguida, seu art. 3o não
deixava margem à dúvida: “A base de cálculo será determinada mediante a conversão do ganho
de capital para reais, com base na taxa de câmbio fixada para venda no dia da operação”.
A intenção do legislador para os bens adquiridos com moeda estrangeira parece
bastante clara: retirar de tal metodologia os efeitos decorrentes da variação cambial, que, a
depender das oscilações de mercado, pode ter efeitos indesejados inclusive para o próprio Fisco
nacional, até mesmo com subtributação do ganho, em caso de apreciação cambial no horizonte
temporal.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

As distorções potenciais da utilização do câmbio de aquisição são notadas pela
doutrina, a exemplo de Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga:
“Adicionalmente, há controvérsias quanto à moeda utilizada para fins de apuração do
ganho de capital: em moeda estrangeira ou em Reais. Especificamente, a discussão gira
em torno se deve ser utilizado o câmbio da data da alienação (cálculo do ganho em
moeda estrangeira) ou da aquisição (cálculo considerando o valor do câmbio de
aquisição).
A utilização do câmbio da aquisição gera distorções, tendo em vista a flutuação das
moedas, de modo que, nos casos em que o valor da alienação é, em moeda estrangeira, o
custo de aquisição, a tributação do não residente incidirá exclusivamente sobre a
variação cambial.” 4
Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino aprofundam a
sistemática, detalhando que, nos bens adquiridos com moeda estrangeira, o que se converte é a
base de cálculo, havendo uma única taxa de câmbio aplicável à operação. Por tal razão não há
que se falar propriamente em tributação (ou não) da variação cambial, mas de verdadeira
inexistência de variação cambial, pois há uma única operação de conversão:
Já para os bens adquiridos com (ii) rendimentos auferidos originariamente em moeda
estrangeira, o § 5o do art. 24 da MP n. 2.158-35/2001 estabelece um método de cálculo
diverso: não se converte o valor de alienação expresso em moeda estrangeira, mas se
tributa a própria diferença positiva entre tal montante e o custo de aquisição, i.e., a
base de cálculo. A razão para essa forma de apuração é simples: inexiste variação
cambial (BRL com outra moeda estrangeira) a que se pudesse cogitar qualquer
incidência de Imposto de Renda.
Tratando-se de alienação de um bem adquirido com recursos obtidos originariamente
em moeda estrangeira, falta o câmbio de aquisição que seria contraposto ao câmbio de
alienação para a apuração de possível ganho cambial. Afinal, o bem tem origem em
moeda estrangeira, e nunca teve BRL empregados em sua aquisição. Aliás, sequer
existe aquisição de moeda estrangeira com BRL. Consistentemente, a legislação
determina a apuração da base de cálculo do imposto em USD, depois convertida
em BRL na taxa de câmbio divulgada para a data da alienação – única cotação
existente e utilizada no cálculo do tributo. Se há apenas uma taxa de câmbio, é
impossível cogitar variação cambial. Nessa hipótese, Caio não converte BRL em USD
para adquirir um imóvel, pois o rendimento empregado já fora auferido em USD.
Desse modo, não parece correto dizer que esse regime “não dá ensejo a tributação sobre
variação cambial, mas somente pelo ganho na operação propriamente dita”54 como se
fosse alguma norma isentiva ou de não incidência. Essa situação não está compreendida
no campo de competência tributária, pois inexiste qualquer ganho cambial envolvendo
BRL a ser considerado. E a razão pela qual isso ocorre é uma só: sequer é possível
cogitar variação cambial por ausência da taxa de câmbio da aquisição do bem. Portanto,
somente o ganho de capital relativo ao bem se encontra passível de tributação.
Como os recursos foram originariamente auferidos em moeda estrangeira, não houve
emprego de BRL na aquisição do bem. Sem a taxa de câmbio de aquisição, resta apenas
a taxa de câmbio da alienação, a qual se aplica diretamente à diferença positiva (base de
cálculo). Nessa hipótese, não há isenção ou não incidência por falta de previsão legal.
Inexiste, isso sim, a própria variação cambial envolvendo BRL.
Portanto, em que pese não ser propriamente verdade o argumento da Recorrente
quanto à impossibilidade de se tributar a variação cambial, o fato é que seu procedimento está
em consonância com a legislação, sendo incorreto o entendimento da fiscalização, como bem
apontado pelo Relator.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da tributação direta da renda. 2a ed. São
Paulo: IBDT, 2021.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1101-001.297 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720103/2019-92

As reflexões acima empreendidas levam ainda ao segundo motivo pelo qual é
insubsistente a autuação.
Isso porque o recálculo do ganho de capital promovido pela fiscalização realiza
conversão direta dos valores de EUR para BRL, na recomposição do custo de aquisição e, por
outro lado, o art. 24 da Medida Provisória 2.158-35/2001 expressamente determina que o valor
será convertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, utilizando a taxa de
câmbio do dólar para compra vigente na data.
Significa dizer que também sob tal ótica se está diante de um vício na
metodologia de cálculo adotada pela fiscalização, que implica em erro material insanável na
determinação da matéria tributável e, portanto, incorrigível.
Por todo o exposto, votei por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a improcedência da cobrança.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 2818
DF CARF MF
Original